Tribunal: STF
Processo: RE 1526954
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO.



    I. Trata-se de APELAÇÃO, interposta pelo Autor em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0816797-08.2023.8.18.0140, que a Apelante propôs em face do Estado do Piauí, alegando que: “o Abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo do terço e férias e do décimo terceiro salário”.



    II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença onde julgou improcedente os pedidos da inicial, entendendo que: “o autor não comprovou que a base de cálculo não estaria integrando a referida alíquota, bem pelo contrário, nas conta realizadas de forma rápida, uma vez que a parte autora sequer se deu ao trabalho de apresentar nenhum cálculo, demonstram sim a incidência do abono na base de cálculo das gratificações, decotada a incidência do IRPF devido”.



    III. Com efeito, a controvérsia em debate envolve a possibilidade, ou não, da inclusão do valor de abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina dos servidores.



    IV. Destarte, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que "o abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ." (AgInt no REsp n. 2.026.028/AL) (AgInt no REsp n. 2.026.028/AL) (AgInt no REsp n. 2.075.191/PB) (AgInt no REsp n. 1.971.130/RN)



    V. Restando pacífico o entendimento de que o abono permanência devem incidir na base de cálculo das gratificações apontadas, conforme já entendeu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao Autor a declaração vindicada na inicial, devendo os cálculos serem apresentados e analisados em fase de liquidação de sentença.



    VI. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 37, XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente